Tribunal: TJMT
Processo: 1027180-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027180-20.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUDIMILA BARROS CUNHA E SILVA - CPF: 030.362.311-02 (ADVOGADO), EXCELENTISSIMO SENHOR GOVERNADOR (IMPETRADO), LUDIMILA BARROS CUNHA E SILVA - CPF: 030.362.311-02 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO FORMAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame:

1. Mandado de segurança impetrado por candidato classificado em cadastro de reserva que pleiteia a nomeação em cargo público.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se (i) a ausência de posse de candidatos nomeados, sem prova de desistência formal, e (ii) a existência de cargos vagos no quadro da Administração, são suficientes para converter a expectativa de direito do candidato em cadastro de reserva em direito líquido e certo à nomeação.

III. Razões de decidir:

3. O candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito, que somente se transforma em direito subjetivo à nomeação em caso de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, a ser cabalmente demonstrada (Tema 784/STF).

4. Para que a desistência de candidato melhor classificado gere o direito à nomeação do próximo na lista de classificação, o ato deve ser inequívoco, ou seja, comprovado por meio de manifestação expressa e formal, não sendo a ausência de posse, por si só, suficiente para caracterizar a vacância do cargo para fins de nova nomeação.

5. A mera existência de cargos criados por lei e ainda não providos não obriga a Administração a nomear os candidatos do cadastro de reserva, pois a decisão sobre o momento do provimento insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, observadas a conveniência e a oportunidade.

IV. Dispositivo e tese:

6. Segurança denegada.

Tese de julgamento: “A ausência de posse de candidato nomeado em concurso público, desacompanhada de manifestação expressa e formal de desistência, não converte a expectativa de direito do candidato subsequente na ordem de classificação em direito líquido e certo à nomeação.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.016/2009, art. 25; Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 10, XXII.

Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 512 e 784; TJMT, MS 1014170-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 4.9.2025; TJMT, MS 1011886-64.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 16.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Turma,

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
LUDIMILA BARROS CUNHA E SILVA
contra ato tido como coator praticado pelo
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, consistente na ausência de sua nomeação para o cargo público no qual restou classificada, referente ao concurso público regido pelo Edital n. 1/2018/SEJUDH.

A impetrante sustenta que “
há vagas disponíveis, seja pela nomeação inicial ou pelo lotacionograma para o cargo ao qual foi aprovada, estando próxima na ordem de classificação
”, razão pela qual “
faz jus à nomeação, tendo em vista a vacância do cargo e a comprovação da existência de vaga
”.

Com base nesses fundamentos, requer a concessão da segurança para determinar a sua nomeação para o cargo no qual restou classificada.

Indeferida a liminar pleiteada (Id. 307168884).

Manifestação apresentada pelo ESTADO DE MATO GROSSO no Id. 309052866, pugnando pela denegação da ordem.

Manifestação apresentada pela impetrante no Id. 311286862, por meio da qual juntou aos autos lista atualizada de nomeações de candidatos (Id. 311286864).

Sem informações do GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (certidão de transcurso de prazo, Id. 312613853).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 318321852, manifestando-se pela denegação da segurança.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Turma,

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado por
LUDIMILA BARROS CUNHA E SILVA
contra ato tido como coator praticado pelo
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, consistente na ausência de sua nomeação para o cargo público no qual restou classificada, referente ao concurso público regido pelo Edital n. 1/2018/SEJUDH.

De início, registra-se que a liquidez e a certeza do direito, pressupostos constitucionais para a concessão da segurança, caracterizam-se pela demonstração inequívoca, mediante prova pré-constituída, dos fatos que embasam a pretensão deduzida na inicial do mandado de segurança, dispensando dilação probatória.

A impetrante participou do concurso público regido pelo Edital n. 1/2018, promovido pela Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso, destinado à formação de cadastro de reserva para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo – Feminino, no qual restou classificada na 48a (quadragésima oitava) colocação na ampla concorrência.

O prazo de validade de 2 (dois) anos, prorrogado por igual período, expirou em 8.5.2025, conforme edital de prorrogação publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, edição n. 28.482.

A questão central consiste em verificar se a alegada omissão da Administração em nomear candidata classificada no cadastro de reserva, diante da ausência de posse de outros candidatos nomeados e do transcurso do prazo de validade do certame, tem o condão de converter a mera expectativa de direito em direito líquido e certo à nomeação, suscetível de tutela pela via mandamental.

Pois bem.

É sabido que o candidato classificado, não o aprovado em concurso público, possui mera expectativa de direito. O direito à nomeação surge nos casos em que o candidato demonstra, de forma inequívoca, que houve desrespeito à ordem de classificação ou quando surgirem novas vagas e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, conforme decidiu o c. Supremo Tribunal Federal em julgamento com repercussão geral (Tema n. 784):

“
A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame,
a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
.
[...].
” (STF, RE 837.311, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 9.12.2015, publicado no DJE em 18.4.2016).
[sem destaque no original].

No caso, o exame dos documentos acostados aos autos evidencia insuficiência probatória quanto ao elemento essencial à configuração do direito líquido e certo alegado, uma vez que a lista de candidatos nomeados (Id. 311286864), que constitui a prova pré-constituída das desistências formais, registra apenas duas desistências expressas: a de Suzanne Estefanie Almeida, classificada na 33a colocação (Processo SEPLAG-PRO-2025/06649), e a de Leile Dayane Oliveira Lelis, classificada na 42a posição (Processo SEPLAG-PRO-2025/08445).

Assim, tendo sido nomeadas 45 (quarenta e cinco) candidatas e havendo somente duas desistências formalmente comprovadas, a última posição alcançada pelas vagas efetivamente abertas corresponde à 47a (quadragésima sétima).

A impetrante, classificada na 48a (quadragésima oitava) colocação, não se insere, portanto, no rol de candidatas cujo direito à nomeação se tornou líquido e certo, diante da existência de prova pré-constituída apenas quanto às desistências formais das candidatas que a antecedem.

Por outro lado, a alegação de ocorrência de outras desistências não encontra respaldo na prova documental constante dos autos. Com efeito, a mera inferência de que candidatas não teriam tomado posse ou de que teriam surgido vagas em razão de desistências tácitas não atende ao rigor probatório exigido na via mandamental, conforme a jurisprudência consolidada desta e. Corte.

“
A ausência de posse de candidato nomeado em concurso público não configura, por si só, desistência voluntária, sendo imprescindível a manifestação expressa para gerar direito à nomeação de candidatos subsequentes
.” (TJ-MT, MS 1014170-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 4.9.2025).

“
2. É certo que a desistência de candidatos mais bem classificados que a impetrante faz surgir o direito subjetivo à nomeação, conforme já pacificado em sede de Repercussão Geral pelo STF (RE 598.099).

3. Entretanto,
para que a desistência de um candidato faça nascer o direito de outro candidato galgar posição na fila de classificação e, consequentemente, surja o direito à nomeação em cargo público, tal ato deve ser inequívoco, ou seja, deve ser desistência expressa ou formal
.
” (TJ-MT, MS 1011886-64.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 16.11.2023).
[g.n.]

Ademais, quanto à alegação de existência de 183 (cento e oitenta e três) vagas, demonstrada em lotacionograma oficial (Id. 306443365), a qual seria, em tese, suficiente para caracterizar eventual preterição arbitrária, cumpre ressaltar que tal circunstância, por si só, não comprova que a Administração tenha deliberado pelo provimento imediato de todas essas posições.

Com efeito, a mera existência de cargos criados e ainda não providos não gera, automaticamente, o dever de nomeação de candidatos classificados em cadastro de reserva, sob pena de se transferir ao Poder Judiciário a competência administrativa para definir as prioridades de gestão de pessoal no âmbito do Poder Executivo.

Dessa forma, inexiste direito líquido e certo a ser amparado, razão pela qual se impõe a denegação da segurança.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DENEGO
a segurança em razão da ausência de líquido e certo.

Isento a impetrante do pagamento de custas e honorários advocatícios, em observância ao art. 10, XXII, da Constituição Estadual, ao art. 25 da Lei n. 12.016/2009, bem como à Súmula n. 512 do c. Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025